Tribunal: STF
Processo: MS 39278
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. CONFIRMAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.



1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, por regra, as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ, pelo qual se manteve a Resolução CSJT nº 353, de 2022, a qual determinou a suspensão de todos os programas de residência jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como a dispensa de todos os candidatos admitidos.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Gustavo Martins Gonçalves em face do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente daquele procedimento e manteve na íntegra a Resolução nº 353, de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).



    2. O impetrante narra que o Conselho Nacional de Justiça, em 07/01/2022, pela Resolução CNJ nº 439, de 2022, concedeu aos Tribunais brasileiros a possibilidade de instituírem, por ato normativo local, programa educacional de residência jurídica em seu âmbito de atuação. Por força disso, segundo relata, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3), em 11/07/2022, lançou processo seletivo para contratação de até 300 (trezentos) residentes jurídicos para atuarem em unidades da Justiça do Trabalho em todo o Estado de Minas Gerais, pelo período de até 36 meses, dando cumprimento à referida Resolução do CNJ. Aponta que já foi declarada, por esta Corte, a constitucionalidade de programa de residência jurídica (ADI nº 6.693/ES).



    3. Prossegue afirmando que após a aprovação do programa de residência jurídica pelo CSJT, o processo seletivo conduzido pelo TRT da 3ª Região foi realizado pela Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc), sendo composto por duas fases (prova objetiva e prova discursiva), nas quais o impetrante foi aprovado. Aduz que, após a sua aprovação no certame, — que se tratou de uma seleção justa, válida e legal, preenchendo os requisitos estabelecidos pela Constituição para ingresso na administração pública —, ocorreu a convocação da 1ª turma, composta por 114 residentes, com previsão de duração dos contratos a partir do dia 03/11/2022 até 02/11/2025. Em função disso e por estar entre os convocados, pediu exoneração do estágio de pós-graduação que realizava junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e assinou o termo de compromisso com o TRT da 3ª Região, sendo admitido nesse programa de residência jurídica que oferecia bolsa-auxílio de R$ 4.000 (quatro mil reais), com expectativa de permanência durante o período de 3 anos (36 meses).



    4. O impetrante prossegue afirmando que, após a sua admissão nesse programa de residência jurídica e início de suas atividades, em 14/12/2022, e em atendimento à Resolução CSJT nº 353, de 2022, o TRT da 3ª Região encaminhou o Ofício nº SEDP 146, de 2022, comunicando sobre o desligamento do programa, a ocorrer em 20/12/2022. No entanto, em 16/12/2022, o Conselheiro Relator do CNJ, Mauro Pereira Martins, deferiu o pedido liminar no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 para suspender os efeitos da Resolução CSJT nº 353, de 2022, impedindo, assim, a rescisão dos termos de compromisso desse programa de residência jurídica.



    5. Prosseguindo, o impetrante menciona que em 20/06/2023 referido Procedimento de Controle Administrativo (PCA) foi apreciado pelo CNJ e, por maioria, foram julgados improcedentes os pedidos nele formulados, bem como nos conexos PCAs nº 0007991-85.2022.2.00.0000, 0008063-72. 2022.2.00.0000 e nº 0008072-34. 2022.2.00.0000, mantendo-se na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022, e sem que houvesse modulação dos seus efeitos. Assim, segundo defendido na petição inicial, com o julgamento de improcedência, pelo CNJ, desses PCAs, e com o fim do programa de residência jurídica, com a consequente cessação do pagamento da bolsa-auxílio, o residente impetrante permanecerá sem qualquer fonte própria de sustento, o que demonstra o grande impacto socioeconômico da decisão proferida pelo CNJ.



    6. Na defesa de sua pretensão, o impetrante prossegue alegando que, com a participação no referido processo seletivo, atendendo a todos os requisitos impostos pela administração pública, como por exemplo a desvinculação/licenciamento da OAB e declaração de que não atuava como residente em outra instituição pública ou privada, criou-se uma justa expectativa permanecer no referido programa pelo prazo previsto no edital de regência. A decisão do CNJ ora sindicada, no entanto, ao manter, sem qualquer modulação de efeitos, a íntegra da Resolução CSJT nº 353, de 2022, com o que deverá ocorrer a cessação do programa de residência jurídica objeto de questionamento neste feito, ocasionou quebra da legítima confiança nos atos praticados pelo Estado e quebra da segurança jurídica. Arremata alegando que, como participou de um certamente legítimo promovido pelo TRT da 3ª Região, no qual foi aprovado e admitido, e, agora, imotivadamente, corre o risco de ser dispensado a qualquer momento, sem chance de se defender do ato arbitrário da administração pública, com grande ônus e prejuízo, possui direito adquirido, líquido e certo, de ser mantido nesse programa de residência jurídica.



    7. Pede, assim, a concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, para ser mantido no programa de residência jurídica instituído pelo TRT da 3ª Região. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo julgamento de procedência do pedido para conceder a segurança pleiteada e declarar a modulação dos efeitos da Resolução CSJT nº 353, de 2022, mantida pelo acórdão proferido pelo CNJ no julgamento do PCA nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e procedimentos conexos, de modo a lhe assegurar a permanência no programa de residência jurídica instituído pelo TRT da 3ª Região.



    8. Com a petição inicial, foram juntados documentos.



    É o relatório. 



Análise



    9. Inicialmente, defiro ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça.



    10. A análise dos autos revela que a parte impetrante se insurge contra o acórdão proferido pelo CNJ, que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e procedimentos conexos, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente daqueles procedimentos e manteve na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022. Trata-se, a toda evidência, de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que, na essência, manteve ato normativo editado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.



    11. E no ponto é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    12. Conforme asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011:



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. (...)”.



    13. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



    14. Explico. Se a decisão do Conselho Nacional de Justiça não modifica o quanto decidido, remanesce o ato inferior anterior na forma como praticado, a resultar em que a impugnação por meio do mandamus não tenha sede nesta Suprema Corte.



    15. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça que não altera o ato impugnado é tida como deliberação negativa, de modo que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.



    16. Neste sentido trago à colação precedentes desta Suprema Corte em que ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. À luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a previsão estabelecida no art. 102, I, “r”, da Magna Carta exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 37.162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21.02.2022; MS 36.341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.02.2022; MS 37.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021; e MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.221-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/06/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.”



    (MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023).



    17. Cabe destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



    18. Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, são relevantes as observações trazidas pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 38.056/DF, j. 12/09/2021, p. 15/09/2021, em que sustentou:



    “(...) 10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. (...)”.



    (grifos acrescidos)



    19. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. Com efeito, na hipótese, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, entendeu que seria o caso de julgamento de improcedência do pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e nos procedimentos conexos e, assim, manteve na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022. Essa decisão fundou-se, entre outros, em elementos que demonstraram a discrepância de tratamento que vinha sendo dado ao tema residência jurídica pelos vários Tribunais Regionais do Trabalho, com considerável impacto orçamentário, além da incompatibilidade de determinadas disposições locais com os objetivos do programa, como a possibilidade da realização das atividades em formato virtual, o que comprometeria o acompanhamento constante e pessoal do residente jurídico e exporia a perigo à integridade dos sistemas processuais da Justiça do Trabalho, criando cenários de potenciais riscos de precarização do trabalho, com possível desvirtuamento das reais finalidades do programa de proporcionar o aprimoramento da formação teórica e prática dos profissionais do Sistema de Justiça.



    20. Impende destacar, ainda, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Pretório Excelso limitou-se a fixar tese segundo a qual, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição.



    21. Ocorre que, no referido julgado, o debate ficou circunscrito à abrangência da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as impugnações de atos dos Conselhos segundo o critério de classe e rito processuais, ou seja, se a Corte somente apreciaria essas impugnações quando veiculadas por meio de ações mandamentais, particularmente o mandado de segurança, ou se englobaria, também, impugnações deduzidas por meio de ações ordinárias.



    22. Como se sabe, a partir do citado julgado em controle concentrado, foi fixada a tese no sentido de admitir que o Supremo Tribunal Federal aprecie não somente ações mandamentais, mas, também, as ações ordinárias, de modo que foi determinada, inclusive, a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnavam atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição.



    23. Assim sendo, nada se discutiu no julgado quanto a uma suposta revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência desta Corte para apreciar as chamadas deliberações negativas dos Conselhos.



    24. Disso resulta que, com base na atual jurisprudência desta Corte, independentemente do meio processual escolhido (se mandado de segurança ou ação ordinária), se não houver deliberação positiva dos Conselhos, não se substitui o ato impugnado na origem, pelo que o CNJ ou CNMP não assumem a posição de autoridade coatora ou réu, circunstância imprescindível para que se pudesse afirmar a competência desta Suprema Corte.



    25. Dito de forma mais clara e aplicando a tese ao caso concreto, o que se pretende rever no presente writ, na realidade, é a própria Resolução nº 353, de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de forma a modular seus efeitos para que se preservem os termos de compromisso de residência jurídica firmados antes da sua edição, como é a situação do impetrante, e não a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o CNJ, ao julgar improcedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008008-24-2022.2.00.0000 e nos procedimentos conexos e, assim, manter na íntegra a Resolução CSJT nº 353, de 2022, nada decidiu com relação ao direito da parte impetrante.



    26. Para confirmar a tese de não repercussão do com relação ao decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a tradicional jurisprudência formada quanto às deliberações negativas dos Conselhos Constitucionais, trago julgados desta Suprema Corte que rechaçam a sua competência nesses casos, após a citada decisão em controle concentrado, que foi tomada em 18/11/2020. Vejamos:



    “(...) 13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. 



(...)



    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014)”.



    (ACO nº 3.467-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2021, p. 09/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARTÓRIOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI N. 4.412. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.257-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



Dispositivo



    27. Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. Custas conforme a lei. Sem honorários advocatícios.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator